Tribunal: TJMT
Processo: 1010024-24.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010024-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), KENNEDY SANTOS FIORINI SILVA - CPF: 062.026.131-57 (INTERESSADO), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY SANTOS FIORINI SILVA - CPF: 062.026.131-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ERASMO CARLOS TRES - CPF: 865.420.609-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RECEPTAÇÃO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DOS DELITOS – PLURALIDADE DE INFRAÇÕES PENAIS – APARENTE ATUAÇÃO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO
–
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão da gravidade das condutas imputadas ao beneficiário, da notícia de que ele integraria organização criminosa, e na pluralidade de delitos que lhe foram imputados, fatos que revelam a sua periculosidade.

Demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à suposta ausência de provas dos crimes imputados ao agente, além de não estar comprovada, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da custódia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Kennedy Santos Fiorini Silva,
apontando como autoridade coatora o juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, o impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), porte de arma de fogo com numeração identificadora suprimida (art. 16, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.826/03), e receptação (art. 180 do Código Penal).

Entretanto, sustenta que ele suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque embora a autoridade apontada como coatora tenha convertido o flagrante em prisão preventiva, não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Ademais, afirma que não existem indícios suficientes de autoria delitiva em relação aos delitos de tráfico de drogas, já que ele possuía uma pequena quantidade de entorpecentes, que provavelmente era destinada ao seu próprio uso, e também em relação à receptação de um veículo automotor apreendido na sua posse.

Finalmente, ressalta que ele possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa, família constituída e trabalho lícito, motivos pelos quais as medidas cautelares alternativas à prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para que seja revogada a prisão processual do beneficiário, possibilitando-lhe aguardar em liberdade o desfecho do processo, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório (Id. 129352693).

Juntou documentos (Ids. 129352694 a 129352695).

A liminar foi indeferida (Id. 129473690).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 129572168).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 131229653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Inicialmente, embora o impetrante sustente que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado decretou a prisão cautelar com base em argumentos retóricos e genéricos, analisando detidamente os autos verifico que o juízo
a quo
fundamentou a constrição cautelar do beneficiário em fatos concretos que permitem a segregação.

Examinando a decisão ora atacada,
concluo que a prisão preventiva foi decretada, para a garantia da ordem pública, baseando-se na gravidade concreta das condutas, evidenciada, segundo o impetrado, pela pluralidade de delitos graves imputados ao agente
, e na sua possível atuação em uma organização criminosa, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão:

“...Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Conforme consta dos autos, a Polícia Civil obteve informações de que o autuado m questão comercializava substância entorpecentes no bairro da grande conquista, o qual possui um veículo Mitsubish Lancer de cor branca. Ao monitorarem o local, perceberam que o autuado costumeiramente deslocava em referido veículo, o qual supostamente, fazia uso do mesmo para entrega de substância entorpecente. Além disso, os agentes policiais indicaram que o autuado seria responsável por diversos homicídios ocorridos nesta urbe, tendo em vista que, segundo informações, o autuado seria o “pé de ferro” - indivíduo responsável por cumprir decretos de morte da organização - da facção criminosa comando vermelho. Os investigadores relatam ainda que as informações recebidas indicavam que o autuado teria uma arma e que as gravações dos homicídios estariam em seu celular. Consta ainda a ocorrência de um roubo em uma loja de celulares, em que foi indentificada a presença do veículo

de propriedade da pessoa autuada em questão. Diante disso, a equipe policiais deslocou ao local e avistou o veículo mencionado, momento em que o autuado visualizou a equipe policial e empreendeu em fuga, vindo a ser abordado em outra residência, escondido embaixo da cama do seu vizinho. Em busca no automóvel, localizaram no console uma pistola de cor preta marca zigana calibre .9mm com a numeração suprimida, a arma de fogo estava carregada com dezoito munições calibre .9mm, junto a arma haviam, 7 porções de uma substância esverdeada e um módulo de caminhão, no interior de sua casa localizaram um carregador de celular da marca apple, em checagem no veículo do suspeito, verificaram que o número do chassi apresenta sinais contundentes de adulteração, constatando que o veículo encontra-se em nome de ERASMO CARLOS, qual afirmou que o seu veículo mitsubishi lancer encontra-se em sua residência na cidade de Cuiabá, informando ainda que fez um boletim de ocorrência de preservação de direito, pois estaria recebendo multas da cidade de Rondonópolis em dias que ele estava em Cuiabá com seu veículo
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos flagrados, sobretudo diante da
quantidade de entorpecentes apreendido, revelando suposta integração a organização criminosa, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.

(...)

Neste ponto releva observar que o tráfico ilícito de entorpecentes qualifica-se como crime de perigo abstrato ou presumido, de conteúdo variado, e de ação permanente, constituindo-se a objetividade jurídica principal e imediata a saúde pública e, no aspecto mediato, a incolumidade física e a saúde individual dos cidadãos, dados os malefícios decorrentes do uso de drogas. E precisamente em virtude do bem jurídico posto em risco é que a ação delituosa de traficar drogas afronta a ordem pública, reputada essa como o ‘a situação e o estado de legalidade normal, em que as autoridades exercem suas precípuas atribuições e os cidadãos as respeitam e acatam, sem constrangimento ou protesto. Não se confunde com a ordem jurídica, embora seja uma consequência desta e tenha sua existência formal justamente dela derivada’. Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao suspeito. Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar. Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social. Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão. Também, a Lei 12.403/11 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e 319)2. Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão. Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado...”
(Id. 129352695, pp. 64-68).

Nesse contexto, ressalto que além da apreensão de diversas porções de droga e das notícias de que o paciente vem traficando reiteradamente, o que por si só já demonstra a gravidade das condutas, os policiais responsáveis pela prisão consignaram que haveria indícios de que ele vem praticando homicídios relacionados com uma organização criminosa, tanto que portava uma arma de fogo com numeração suprimida, além de manter um veículo aparentemente produto de crime, e ter praticado um roubo recentemente.

Logo, a manutenção da segregação cautelar do beneficiário está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

“...
A
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
...”
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada”
(
HC
96.235/GO, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, DJe de 9.12.2008, destaquei).

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo e trabalho lícito, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5ª turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis dos agentes não se prestam, por si sós, a elidir as custódias cautelares, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Continuando a sua insurgência, o impetrante aduziu que inexistem indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação, afirmando que o paciente é usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao seu próprio consumo, e que não foi esclarecida a origem do veículo supostamente produto de crime e que estava na sua posse.

Entretanto, existem nos autos elementos robustos de autoria delitiva, especialmente as declarações dos policiais que, além de localizar as porções de entorpecentes, uma arma de fogo com numeração suprimida e um veículo produto de crime anterior, afirmaram que já existiam diversas notícias de que o beneficiário realizava o tráfico de drogas no local e aparentemente integra uma organização criminosa, conforme se extrai das seguintes declarações prestadas por um dos agentes públicos:

“...QUE ATRAVÉS DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL NO COMBATE AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, IDENTIFICAMOS UM INDIVÍDUO POR NOME KENNEDY SANTOS FIORINI SILVA, VULGO KENIN, ELE COMERCIALIZA DROGAS DO TIPO MACONHA NA REGIÃO DOS BAIRROS DA GRANDE CONQUISTA. ELE POSSUI UM VEÍCULO MITSUBISH LANCER DE COR BRANCA DE PLACA QBN2224, QUE ELE UTILIZA PARA FAZER AS ENTREGAS DE DROGAS. DIANTE DISSO PASSAMOS A MONITORAR O LOCAL E VERIFICAMOS QUE O SUSPEITO UTILIZA BASTANTE O CARRO NAS ENTREGAS DE DROGAS. NO DECORRER DA INVESTIGAÇÃO RECEBEMOS DENÚNCIA DE COLABORADORES DE QUE O SUSPEITO KENNDY VULGO KENIN ESTAVA COMETENDO DIVERSOS HOMICÍDIOS NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS, DETALHANDO ATÉ OS LOCAIS ONDE AS VÍTIMAS FORAM ENCONTRADAS MORTAS: UMA VÍTIMA ENCONTRADA MORTA NOS FUNDOS DO BAIRRO PAIAGUÁS NO LIXÃO, UMA VÍTIMA ENCONTRADA NO RIO VERMELHO, UMA VÍTIMA ENCONTRADA QUEIMADA E UMA VÍTIMA MORTA NO ANEL VIÁRIO NO BAIRRO LUCIA MAGGI. SEGUNDO OS COLABORADORES ELE ESTAVA COM O CARGO DE "PÉ DE FERRO" DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO (INDIVÍDUO RESPONSÁVEL POR CUMPRIR DECRETOS DE MORTE DA ORGANIZAÇÃO), AINDA NOS INFORMARAM QUE O SUSPEITO KENNEDY FICA COM A ARMA UTILIZADA NOS HOMICÍDIOS DENTRO DE SEU CARRO E QUE OS HOMICÍDIOS FORAM GRAVADOS NO CELULAR DELE. NA DATA DE 03 DE MAIO DE 2022, TERÇA FEIRA, OCORREU UM ROUBO EM UMA LOJA DE CELULARES NO BAIRRO SANTA CRUZ, VIANA APPLE, ONDE INDIVÍDUOS PORTANDO UMA ARMA DE FOGO DO TIPO PISTOLA DE COR PRETA, INVADIRAM A LOJA E SUBTRAÍRAM DIVERSOS ACESSÓRIOS DE IPHONE E APARELHOS CELULARES DA MARCA APPLE, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2022.117945. QUANDO CONSEGUIMOS AS IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DAS PROXIMIDADES DO LOCAL, AVISTAMOS UM VEÍCULO MITSUBISHI LANCER DE COR BRANCA UTILIZADO PELOS CRIMINOSOS. CONSEGUIMOS IDENTIFICAR UMA LETRA E UM NÚMERO DA PLACA, O TERCEIRO CARACTER "N" E O ÚLTIMO CARACTER O NÚMERO "4". DIANTE DISSO DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO DO SUSPEITO E AVISTAMOS O VEÍCULO DELE (MITSUBISHI LANCER DE COR BRANCA) EM FRENTE DE SUA RESIDÊNCIA, ENTÃO FOMOS ATÉ NA CASA E QUANDO APROXIMAMOS, O SUSPEITO SAIU CORRENDO PELOS FUNDOS, PULANDO O MURO DO VIZINHO DA DIREITA, EM SEGUIDA PULOU O MURO DO VIZINHO DO FUNDO. ENTÃO FIZEMOS O CERCO E ENCONTRAMOS O VIZINHO DOS FUNDOS DA CASA DO SUSPEITO CORRENDO EM DIREÇÃO À RUA, SENDO ABORDADO POR NOSSA EQUIPE, E ELE DISSE QUE UM HOMEM HAVIA INVADIDO SUA RESIDÊNCIA. ASSIM ADENTRAMOS NA CASA E CONSEGUIMOS LOCALIZAR KENNEDY ESCONDIDO EMBAIXO DA CAMA DO QUARTO DE SEU VIZINHO. NAS MÃOS ELE CARREGAVA A CHAVE DO SEU CARRO MITSUBISHI LANCER. RETORNAMOS NO CARRO DE KENNEDY E FIZEMOS UMA BUSCA, ONDE APREENDEMOS NO CONSOLE UMA PISTOLA DE COR PRETA MARCA ZIGANA CALIBRE .9MM COM A NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, A ARMA DE FOGO ESTAVA CARREGADA COM DEZOITO MUNIÇÕES CALIBRE .9MM, JUNTO A ARMA APREENDEMOS 7 PORÇÕES DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A CANABIS SATIVA (MACONHA) E UM MÓDULO DE CAMINHÃO. NO INTERIOR DE SUA CASA APREENDEMOS UM CARREGADOR DE CELULAR DA MARCA APPLE. EM CHECAGEM NO VEÍCULO DO SUSPEITO, VERIFICAMOS QUE O NÚMERO DO CHASSI APRESENTA SINAIS CONTUNDENTES DE ADULTERAÇÃO, ENTÃO CHECAMOS A PLACA E CONSTATAMOS QUE O VEÍCULO ENCONTRA-SE EM NOME DE ERASMO CARLOS TRES, EM CHECAGEM IDENTIFICAMOS O NÚMERO DE TELEFONE DO PROPRIETÁRIO DO CARRO (65 98156-8083), E AO ENTRARMOS EM CONTATO COM ELE, ESTE AFIRMOU QUE O SEU VEÍCULO MITSUBISHI LANCER ENCONTRASE EM SUA RESIDÊNCIA NA CIDADE DE CUIABÁ-MT, COMPROVANDO QUE O VEÍCULO APREENDIDO É UM CLONE. O SENHOR ERASMO AINDA INFORMA QUE FEZ UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DE DIREITO, POIS ESTARIA RECEBENDO MULTAS DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS EM DIAS QUE ELE ESTAVA EM CUIABÁ COM SEU VEÍCULO, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 2019.308153. INDAGANDO KENNEDY ACERCA DOS FATOS, ELE CONFESSA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO DA LOJA DE CELULARES NO BAIRRO SANTA CRUZ E SOBRE A DROGA ELE CONFESSA SER DE SUA PROPRIEDADE. DIANTE DISSO FOI DADA VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE AO SUSPEITO, QUE FOI ENCAMINHADO A DERF COM ESCORIAÇÕES PELO CORPO, OBTIDAS NO MOMENTO DA FUGA, PARA LAVRATURA DO APF...”
(Nelson de Souza Neto, termo de depoimento, Id. 129352695, pp. 18-20).

Ressalto que na sua decisão o magistrado singular apontou os elementos de informação que, ao menos por ora, revelam-se aptos a
demonstrar a probabilidade de autoria exigida para a decretação da prisão preventiva, não havendo falar em ausência de fundamentação.

É oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária, que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do paciente

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014, destaquei).

Desta forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, a ensejar o acolhimento da pretensão, encontrando-se fundamentado o decreto de prisão preventiva, o que torna impossível a concessão da ordem nesta oportunidade.

Ante o exposto, conheço da ação constitucional impetrada, porém, não constatado o constrangimento ilegal sustentado, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022